Tribunal: TJSP
Processo: 2190671-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Hipótese em que não restou cabalmente comprovada a urgência na realização da cirurgia. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Hipótese em que não restou cabalmente comprovada a urgência na realização da cirurgia. Considerando que o agravo de instrumento em apreço versa sobre a pertinência da tutela de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto e, na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pela agravante. Decisão mantida.
Agravo de instrumento não provido.